Tribunal: TJBA
Processo: 8000412-75.2015.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000412-75.2015.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERONICA REIS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA HELENA SANTOS DOS REIS

APELADO: MUNICIPIO DE FATIMA

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE FÁTIMA. MAGISTÉRIO. CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA INTEGRALMENTE EM SALA DE AULA. PLEITEADO DIREITO AO RECEBIMENTO DE 1/3 DA JORNADA EM SALA DE AULA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE CONHECIDA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.

1. Pleito autoral fundamentado em dispositivo d
a Lei 11.738/08 que assim estabelece: “Art. 2º.(...) § 4o
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos
.”

2. Sentença que declarou que o descumprimento legal apontado pela Autora implicaria em mera irregularidade na distribuição da carga horária não gerando direito às horas extras, tendo também sido fundamentada na ausência de prova efetiva das horas extraordinárias trabalhadas.

3. Julgamento antecipado da lide efetuado sem prévio anúncio e sem apreciação da petição em que a parte autora postula produção de prova.

4. Cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa configurados. Matéria de ordem pública. Nulidade declarada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000412-75.2015.8.05.0057
, em que figuram como apelante VERONICA REIS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE FATIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇ
A
e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DESA.
MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA